Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701136-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO CLAUDINO DA SILVA, GLAUCI CLAUDINO DA SILVA, MATEUS FILIPE DE JESUS DA SILVA AGRAVADO: JOANA FONSECA DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ajuizado por Glauci Claudino da Silva, Juno Claudino da Silva e Mateus Filipe de Jesus da Silva, em face da decisão (ID 47542300 dos autos principais) que indeferiu o pedido de exclusão das despesas funerárias, incluindo duas urnas excedentes no jazigo do falecido Manuel Claudino da Silva na Ação de Inventário proposta pela Autora Joana Fonseca Diniz. Recebidos os autos, verifiquei que a decisão agravada, proferida em 22/10/2019, foi impugnada via Embargos de Declaração, oportunidade em que o prazo recursal foi interrompido. Julgados os Embargos de Declaração em 28/11/2019, por decisão publicada em 02/12/2019 (segunda-feira – ID 50961663 do Inventário no 0708205-23), iniciou-se, em 03/12/2019 (terça-feira), o prazo de 15 dias úteis para interposição do presente Agravo de Instrumento (Arts. 1.003, § 3o, c/c 1.015, parágrafo único, ambos do CPC/15). O prazo recursal foi suspenso no 13o dia (pelo período de 20/12/2019 a 20/01/2020 – Art. 220 do CPC/15), voltando a fluir em 21/01/2020 (terça-feira) e encerrando-se, em tese, em 22/01/2020. O Agravo de Instrumento, por sua vez, somente foi interposto em 24/01/2020. Diante desses fatos, determinei aos Agravantes que comprovassem a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do Agravo de Instrumento (ID 13897892). Entretanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse manifestação das partes intimadas (ID 14229357). Assim, ao proceder ao exame de admissibilidade do recurso, constata-se a ausência do requisito da tempestividade. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, com base no art. 932, III, do CPC/15. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator